Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Recurso Inominado: 1005045-50.2021.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: BEN HUR EL HAGE
Recorridas: ENGETECH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e MATEUS SAMPAIO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALORES CONTROVERSOS. CERCEAMENTODEDEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em sede de audiência de conciliação, culminando na improcedência do pleito autoral em razão da ausência de provas acerca dos pedidos devidamente prestados, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.
2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.
3. Contudo, vê-se dos autos que o Recorrente e o Recorrido pugnaram pela realização de audiência de conciliação pela produção de prova oral. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar improcedente a demanda sob o argumento de que “(...) Não há nos autos título, documento assinado pelos demandados que legitimam ação de cobrança.”, quando a matéria tratada não é unicamente de direito, versando mais sobre as questões fáticas trazidas ao caderno processual, notadamente no que concerne os serviços devidamente prestados.
4. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005045-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BEN HUR EL HAGE - CPF: 020.401.021-75 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ENGETECH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.315.441/0001-36 (RECORRIDO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), MATEUS SAMPAIO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022